Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. HOMÔNIMO. VEÍCULO ERRONEAMENTE REGISTRADO EM NOME DO AUTOR/RECORRIDO. PRELIMARES- ILEGITIMIDADE DE PARTE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir, e afastada a condenação do ente federativo ao pagamento de indenização por dano moral em razão da errônea inscrição do nome do autor em Dívida Ativa.
3) PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA. Afirma o Distrito Federal que não é parte legítima para constar no polo passivo, pois não possui qualquer vínculo com eventual erro cometido na transferência de propriedade de veículo e que somente consigna dados e dívidas descritas. A despeito dos argumentos apresentados, o recorrente é parte legítima, pois tem competência para cobrar os valores referentes a IPVA e multas incidentes sobre o veículo. Além disso, a questão acerca da responsabilidade do recorrente no evento em análise confunde-se com o próprio mérito. Preliminar rejeitada.
4) PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Ressalta o recorrente que todos os débitos já haviam sido transferidos para o primeiro requerido desde janeiro de 2018. O recorrido afirmou que seu nome continuava inscrito em dívida ativa mesmo após a reclamação junto ao órgão competente, sendo que a retirada somente ocorreu em virtude do deferimento da liminar em agravo de instrumento. Portanto, no momento da propositura da ação, seu nome ainda constava nos registros e, portanto, não há que se falar em falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
5) Caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, concernentes na negligência e imprudência da Fazenda Pública quando da inscrição do nome do Autor, quando na verdade tratava-se de homônimo; no dano, decorrente da inscrição do Autor na dívida ativa do DF; e no nexo de causalidade entre a conduta omissiva e dano experimentado, o dever de indenizar se impõe.
6) O autor/recorrido teve o seu nome inscrito indevidamente na dívida ativa, tendo que despender tempo e recursos para ajuizar a presente demanda, sem falar nos diversos constrangimentos sofridos em razão das restrições decorrentes de ter o nome inscrito na dívida ativa indevidamente por tempo razoável, configurando dano moral in re ipsa. Observa-se que, de fato, o erro foi corrigido administrativamente ainda em janeiro de 2018, no entanto, o nome do recorrido já estava inscrito em dívida ativa, conforme demonstram os documentos de ID 8738374 – págs. 1 a 3.
7) Considerando as peculiaridades do caso concreto e para manter a coerência com os demais julgamentos aplicados a casos similares de inscrição indevida em dívida ativa, o valor de 3.000,00 (três mil reais) melhor se amolda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenizar os transtornos e constrangimentos relatados pelo recorrido.
8) Quanto ao índice da correção monetária, a despeito de ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no julgamento do RE 870.947, não houve específica determinação de sobrestamento do curso processual dos feitos afetos ao tema, razão pela qual se mantém a aplicação do entendimento exarado pela Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, rejeitou os referidos Embargos de Declaração e decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009. Por isso, não é cabível o pedido de suspensão do feito.
9) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
10) Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. (Lei no 9099/95, Art. 55).
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).